Tribunal: CARF
Processo: 11030.001798/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870 de 15 de abril de 1994.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento das contribuições devidas pelos segurado produtor rural pessoa física e pelo segurado especial, consoante previsto na legislação previdenciária, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria, contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA RECORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como aproveitar os recolhimentos efetuados pela recorrente, pois já foram devidamente apropriados nos fatos geradores declarados em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício legalmente prevista.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001798/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
SEMENTES E CABANHA BUTIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade
ou de violação aos princípios constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870 de 15
de abril de 1994.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelos segurado produtor rural pessoa
física e pelo segurado especial, consoante previsto na legislação previdenciária,
ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria,
contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei,
com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
PELA
RECORRENTE.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como aproveitar os recolhimentos efetuados pela recorrente, pois já
foram devidamente apropriados nos fatos geradores declarados em GFIP.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001798/2009-12
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício
legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 718/763 do processo no 11030.001798/2009-
12, fls. 680/725 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 666/711 do processo no
11030.001800/2009-53) interposto contra decisão no acórdão no 18-11.904 da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria/RS (fls. 710/715 do
processo no 11030.001798/2009-12, fls. 672/677 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls.
658/663 do processo no 11030.001800/2009-53), que julgou a impugnação improcedente,
mantendo os créditos tributários formalizados nos seguintes autos de infração, consolidados em
27/7/2010, referente ao período de 1/2004 a 12/2008:

DEBCAD no 37.253.142-3, no montante de R$ 277.806,87, já incluídos
juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 3/19), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 37/50) e demonstrativos anexos (fls. 51/53), referente às contribuições sociais
previdenciárias, em especial, as contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.870 de 1994 (contribuição sobre a produção rural própria) e as contribuições previstas no
inciso I e II do artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991 (contribuições sub-rogadas à pessoa jurídica
adquirente de produção rural dos produtores rurais, pessoa física e segurado especial, nos termos
do inciso IV do artigo 30 da mesma Lei) - formalizado no processo no 11030.001798/2009-12
(presentes autos);

DEBCAD no 37.253.143-1, no montante de R$ 23.377,82, já incluídos
juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 3/18), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 36/43), referente à contribuição devida às entidades de terceiros conveniados
(SENAR), na forma prevista do artigo 3° da Lei no 11.457 de 2007 - formalizado no processo no
11030.001799/2009-67, a este juntado por apensação e

DEBCAD no 37.253.144-0, no montante de R$ 22.596,06, (fls. 2/5),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 23/29), referente à multa prevista no
artigo 32, parágrafo 5o da Lei no 8.212 de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528 de 1997 e artigo
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

1999, com a redação dada pelo Decreto no 4.729 de 2003 e artigo 373 (CFL 68) por ter a
empresa infringido o disposto no artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5° da Lei no 8.212 de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528 de 1997, combinado com artigo 225, IV e § 4° do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, pois apresentou a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP das competências 9/2004,
2/2005, 5/2005, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 3/2007, 5/2007, 7/2007, 9/2007, 11/2007, 1/2008 a
5/2008 e 10/2008 com omissão de fatos geradores apurados durante a ação fiscal - formalizado
no processo no 11030.001800/2009-53, a este juntado por apensação.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 711/712 do processo
no 11030.001798/2009-12, fls. 673/674 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 659/660 do
processo no 11030.001800/2009-53):
A empresa acima identificada, sujeito passivo na condição de contribuinte, foi
notificada a recolher as contribuições previdenciárias (processo principal no
11030.001798/2009-12, DEBCAD no 37.253.142-3) e as contribuições destinadas a
outras entidades: SENAR ( Processo apensado no 11030.001799/2009-67, DEBCAD
no 37.253.143-1), incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural,
relativamente às competências 01/2004, 02/2004, 07/2005, 02/2006 a 12/2006, 01/2007
a 05/2007.
A empresa também foi autuada (processo apensado no 11030.001800/2009-53,
DEBCAD no 37.253.144-0) por descumprimento de obrigação acessória (omissão em
GFIP de informações relacionadas a fatos geradores de contribuição previdenciária,
identificadas com as contribuições reclamadas) nas competências 09/2004, 02/2005,
05/2005, 03/2006 a 05/2006, 03/2007, 05/2007, 07/2007, 09/2007, 11/2007, 01/2008 a
05/2008 e 10/2008, por ter sido aplicada a legislação vigente a época dos fatos, visto
que a superveniente, onde a infração seria penalizada em conjunto com a inadimplência
(multa de ofício:75%, prevista no art. 44 da lei no 9.430/96) não se mostrou mais
benéfica (demonstrativo fl. 39/41 do processo principal).
Os valores originários das contribuições apuradas, descritos por competência e item de
cobrança, constam dos AI nos anexos "Discriminativo do Débito - DD". A base
imponível é apresentada no "Relatório de Lançamentos" e os fundamentos legais do
débito afiguram-se no relatório "RL". No AI por descumprimento de obrigação
acessória, tem-se o "Relatório fiscal da Infração" e o "Relatório Fiscal de Aplicação da
Multa Pecuniária".
A exigência fiscal (processo principal mais apensados) é de R$ 323.780,75 (trezentos e
vinte e três mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), consolidado em
20/11/2009, aplicando-se a multa da legislação de regência ou, quando mais benéfica, a
de ofício.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 25/11/2009 (fl.
3 do processo no 11030.001798/2009-12, fl. 3 do processo no 11030.001799/2009-67 e fl. 2 do
processo no 11030.001800/2009-53) e apresentou impugnações em 21/12/2009 (fls. 97/138 do
processo no 11030.001798/2009-12, fls. 45/86 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 31/76
do processo no 11030.001800/2009-53), acompanhadas de documentos (fls. 139/708 do processo
no 11030.001798/2009-12, fls. 87/670 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 77/655 do
processo no 19311.000395/2010-45), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão
da DRJ (fl. 712 do processo no 11030.001798/2009-12, fl. 674 do processo no
11030.001799/2009-67 e fl. 660 do processo no 11030.001800/2009-53):
(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

Tempestivamente, a autuada se insurge contra a exigência fiscal, apresentando as razões
consubstanciadas no instrumento de defesa, para concluir que o legislador reedita
cobrança que no sistema anterior estava amplamente fundamentada na medida em que
servia para cobrir fundo decorrente da dualidade de sistemas previdenciários, sendo que
no sistema atual as contribuições são retomadas indubitavelmente já feridas de morte,
por afrontar princípios basilares da Carta Magna e do próprio sistema tributário
nacional. Salienta que a cobrança de contribuições adicionais incidentes sobre a receita
bruta, a serem suportadas exclusivamente por empregadores e pessoas jurídicas
dedicadas à produção rural para financiamento da seguridade social e para
complementação das prestações por acidente de trabalho, sem embargo das demais
contribuições devidas por todas as empresas e que possuem a mesma destinação (art.
22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91), constitui afronta ao princípio da isonomia.
Aduz que não só por aspectos jurídicos, mas também por aspectos fáticos a exigência é
indevida, visto que a contribuição substitutiva, sobre a produção rural, somente ocorre
quando a empresa tem por fim apenas a produção rural. Se esta desenvolve qualquer
outra atividade paralela à rural, em especial a comercial, deve contribuir com base na
folha de empregados e avulso. Esclarece que esse é o seu caso. Se a fiscalização tivesse
ao menos consultado a página da empresa na internet, verificaria que a mesma realiza
também atos de comércio e, portanto, está sujeita ao recolhimento da contribuição sobre
a folha de pagamento. Reproduz parte do relatório fiscal em que se noticia a constatação
de pagamentos havidos no conta-corrente da empresa na forma geral (em oposição à
substitutiva), com base no art. 20, 21 e do inciso III do art. 22, todos da Lei no 8.212/91.
Assim, nesse contexto, aponta incongruência do procedimento fiscal, pois, num
primeiro momento, a autoridade lançadora afirma que o contribuinte deve recolher a
contribuição na forma substitutiva, logo a seguir, informa que o contribuinte vinha
recolhendo na forma geral, ignora sua real situação e ao quantificar o débito deixa de
abater os valores recolhidos.
Em relação à penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória ( AI
11030.001800/2009-53, DEBCAD 37.253.144-0), invoca a aplicação do art.106, II, "c",
do CTN, por haver na legislação atual penalidade mais branda que a vigente à época dos
fatos.
Requer, por fim, que os autos de infração sejam julgados em conjunto.
Da Decisão da DRJ

A 3a Turma da DRJ/STM, em sessão de 9 de março de 2010, no acórdão no 18-
11.904 (fls. 710/715 do processo no 11030.001798/2009-12, fls. 672/677 do processo no
11030.001799/2009-67 e fls. 658/663 do processo no 11030.001800/2009-53), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 710 do processo no
11030.001798/2009-12, fl. 672 do processo no 11030.001799/2009-67 e fl. 658 do processo no
11030.001800/2009-53):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTOS
LEGAIS.
Na jurisdição administrativa cabe verificar mediante provocação ou " ex officio" a
verificação da conformação do ato regrado (lançamento) com as exigências e requisitos
da legislação previdenciária, que constituem pressupostos necessários de sua existência
e validade
O art. 25 da Lei no 8.870/94 está vigente no ordenamento jurídico e não se confunde
com a contribuição que existia a cargo do FUNRURAL (PRORURAL), na medida que
os fundamentos legais são outros.
Para cotejar a multa da legislação atual com aquela prevista à época da infração, para,
sendo o caso, aplicar o princípio da retroatividade benigna, a multa do revogado art. 32,
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

§ 5o, da Lei no 8.212/91, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também
da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecido
no igualmente revogado art. 35, inciso II, da Lei no 8.212/91, deverão ser comparadas,
em conjunto, com a penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/97, que se
destina, atualmente, a punir ambas as infrações já referidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 4/6/2010 (AR de fl.
717 do processo no 11030.001798/2009-12, fl. 679 do processo no 11030.001799/2009-67 e fl.
665 do processo no 11030.001800/2009-53) e interpôs recurso voluntário contra o Acórdão 18-
11.904 proferido pela 3a Turma da DRJ/STM (AI – DEBCAD no 37.253.142-3, 37.253.144-0 e
37.253.143-1), em 29/6/2010 (fls. 718/763 do processo no 11030.001798/2009-12, fls. 680/725
do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 666/711 do processo no 11030.001800/2009-53),
reproduzindo os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue:
Inicialmente traz um breve histórico sobre a política de previdência social vigente sob a
égide da CF/67 e da CF/88.
(...)
7. Da ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de contribuição em relação ao
produtor rural empregador e à pessoa jurídica.
Inicialmente, da leitura das normas constitucionais, depreende-se que contribuição
social sobre resultado da produção rural, só pode ser exigida do produtor rural segurado
especial, cuja principal característica é não possuir empregados.
Desta forma, eventual tributação da pessoa jurídica, ou produtor rural pessoa física
empregador, revela natureza de forma adicional de custeio da Previdência Social, e que
só pode ser criada por lei complementar federal.
Isto porque ao contrário do segurado especial, as demais hipóteses dizem respeito a
titulares de organização empresarial (cf. art. 12, inciso V, "a", da Lei n° 8.212/91),
sujeitos à contribuição corno contribuintes individuais e como empresários.
Esclareça-se que a Lei n° 10.256/2001, estendeu as formas de tributação, alcançando o
faturamento e o lucro, o que demonstra cabalmente o excesso de tributação em relação
ao produtor rural pessoa física empregador e pessoa jurídica.
Neste sentido, é de se destacar recente decisão proferida pelo Egrégio TRF da 3a
Região:
(...)
Assim, conforme será destacado ao longo da presente, claramente ilegal e
inconstitucional a exigência, eis que o veículo normativo adequado trata-se de Lei
Complementar e não mera lei ordinária como no caso em teia. Importante observar,
ainda, outros aspectos que denotam a inexigibilidade da exação.
8. Da extinção das contribuições sobre produção rural - LEI n° 7.787/89.
No intuito de implementar o novo Sistema Previdenciário Nacional, e fixar as novas
diretrizes de custeio foi editada a Lei n° 7.787, de 30.06.89, que dentre outras alterações
de dispositivos da legislação previdenciária vigente, fixou uma nova alíquota patronal
complessiva de 20% (vinte por cento) para as empresas urbanas e rurais, que passaram a
contribuir para a seguridade social e deixaram de contribuir sobre a comercialização do
produto rural, eis que, não havia mais a necessidade de receita vinculada para o regime
rural, e mais que isso, a nova ordem constitucional não legitimava tal finalidade, vale
citar para melhor entendimento do tema como se dava a forma de contribuição
previdenciária então vigente.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

Até o ano de 1989, as empresas contribuíam para o INSS com a alíquota fracionada de
18,2% (dezoito vírgula dois por cento), composta pelo salário-maternidade, abono
anual, salário-família e PRÓ-RURAL.
A nova Lei estipulou que as empresas em geral, tanto urbanas como rurais, passassem a
contribuir com a alíquota complessiva de 20% sobre o total dos salários de contribuição
percebidos pelos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores,
abrangendo também as contribuições para o salário-família, salário-maternidade, abono
anual e PRÓ-RURAL.
Vale ressaltar que o legislador, quando cria a alíquota complessiva, determina de
forma insofismável que a parcela à título de PRÓ-RURAL fosse suprimida a partir
de setembro de 1989, e o corolário é evidente: por que a necessidade de
manutenção de receita vinculada se a seguridade social passou a ser financiada por
toda a sociedade, no caso específico pelas empresas urbanas e rurais e pelos
segurados urbanos e rurais? E mais, por que as empresas rurais, permaneceriam com
um custeio diferenciado e vinculado, diferente, portanto, das demais empresas urbanas,
se o próprio programa rural residia extinto eis que não havia razão para a sua
subsistência frente a seguridade social?
Por isso, não obstante as empresas urbanas que não exerçam atividade rural estejam
obrigadas a recolher para a seguridade social com parcela previdenciária rural que se
encontra embutida na alíquota complessiva de 20% (vinte por cento).
Outro fator a ser considerado, é que a cobrança do PRÓ-RURAL era legítima na medida
que custeava o FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, ora, se a
seguridade social passou a amparar os trabalhadores urbanos e rurais, a inexigibilidade
da contribuição específica sobre o produto rural demonstra-se evidente e não legitimada
pela Carta Maior.
(...)
Logo, conclui-se que face às alterações introduzidas pela Lei n° 7.787/89, a
contribuição devida pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, tornou-se inexigível,
diante do fato de que a Previdência Social passou a tutelar de forma indistinta tanto o
trabalhador do campo como o urbano, inexistindo, portanto, a necessidade de
aferimento de receita vinculada ao trabalho rural.
Colaciona jurisprudência.
9. Da extinção do Pro-Rural — literalidade.
A Lei n° 7.787/89, em seu artigo 3°, § 1o, é clara ao determinar que a Contribuição
Sobre o Produto Rural (PRÓRURAL), foi suprimida, a partir do mês de setembro de
1989, período em que começou a vigência da referida Lei. Ao analisar-se o significado
do verbo suprimir, tem-se: "SUPRIMIR 1. Cancelar. 2. Anular. 3. Invalidar. 4. Impedir
de continuar. 5. Retirar por inutilidade." (in "Dicionário Jurídico", de Maria Helena
Diniz. Ed.Saraiva, Vol. 4, pág. 475, São Paulo -SP, 1998).
Consoante já exposto, a boa hermenêutica jurídica nos leva a interpretação, seja pela
literalidade conforme acima exposto, seja pelo aspecto sociológico ou teleológico que
não são abarcados no que tange a contribuição sobre o produto rural, frente aos vários
princípios constitucionais já apreciados anteriormente, que norteavam a Previdência
Social e que sofreram alterações, colocando o PRÓ-RURAL em confronto com o atual
texto constitucional, na medida em que tratava-se de uma contribuição arrecadada em
prol de um determinado regime previdenciário que deixou de subsistir face ao novo
modelo da Seguridade adotado no País.
Colaciona jurisprudência.
Assim, o legislador nada mais fez do que adequar através da Lei 7.787/89, a
arrecadação da exação em comento aos preceitos de nossa atual Carta Magna, eis que
comprovadamente desnecessária a continuidade de sua cobrança, forte na
Universalidade, Uniformidade e Equivalência Previdenciária observadas.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, portanto, perde o seu objeto, na
medida em que os benefícios dos rurais passam a ser devidos e custeados pelo novo
sistema de Seguridade Social adotado, e as contribuições sobre produção rural também
perdem validade face ao novo modelo previdenciário vigente.
10. Da Lei n° 8.212/91.
Como se viu pelo então exposto, a partir da competência setembro de 1989 foram
extintas as contribuições previdenciárias sobre a comercialização dos produtos rurais, e
evidentemente, o Jdiciário (sic) vinha de forma unívoca assim declarando em suas
reiteradas decisões.
O legislador no afã de manter na íntegra as contribuições sobre produção rural nos
moldes anteriores à Constituição, editou a Lei n°8.212, de 24.07.91, que sofreu diversas
modificações ao longo da Última década, dispondo sobre a nova Organização da
Seguridade Social e seu plano de custeio, traduzindo à exata semelhança as
contribuições previstas na Lei n° 11/73, conforme segue:
O texto original da Lei n° 8.212/91, previa unicamente a tributação em comento em
relação ao segurado especial debaixo do regime de economia familiar:
(...)
A previsão contida originalmente na Lei n° 8.212/91, foi alterada através do advento da
Lei n° 8.540/92, que determinou a incidência de contribuições sobre produção rural,
também para produtores rurais que não fossem segurados especiais:
(...)
Posteriormente a Lei n° 8.870/94, alterando a Lei n° 8.212/91, determinou a incidência
em relação à pessoa jurídica:
(...)
Observa-se claramente que o legislador, sem qualquer cuidado e desatento ao texto
constitucional, reedita cobrança que no sistema anterior estava amplamente
fundamentada na medida em que servia para cobrir fundo decorrente da dualidade de
sistemas previdenciários, sendo que no sistema atual as contribuições são retomadas
indubitavelmente já feridas de morte, por afrontar princípios basilares da Carta Magna e
do próprio sistema tributário nacional, conforme amplamente demonstrado nesta peça.
Antes disso, é importante trazer à apreciação de dispositivo contido na Lei n° 8.213/91,
que é a "pá-de-cal" que faltava para enterrar definitivamente a exação em análise, e
demonstrar a sua incongruência com o modelo constitucional tributário.
11. Das disposições contidas na Lei n° 8.213/91.
A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, extinguiu definitivamente o PRÓ-RURAL,
acabando com toda e qualquer discussão no tocante à validade das exigências sobre
produção rural, conforme depreende-se do exposto em seu art. 138:
(...)
A Lei n° 6.260/75, instituía benefícios de previdência e assistência social em favor
unicamente dos trabalhadores rurais e seus dependentes, o que demonstra mais uma vez
que face ao novo conceito de Seguridade Social a desnecessidade de cobranças nos
patamares anteriores a 1988, não havia porque manter benefícios específicos para os
rurais.
Insofismável que a Lei n° 8.213/91, Plano de Benefícios da Previdência Social, reitera
mais uma vez a extinção da contribuição sobre a comercialização dos produtos rurais,
criando uma nova contribuição nos mesmos moldes, entretanto sem observância de
princípios elementares para instituição de contribuições sociais, como se verá a seguir.
(...)
Saliente-se que a prorrogação da exigência verificada na Lei n° 8.212/91, e alterações
posteriores, está amparada no Programa de Amparo ao Trabalhador Rural, entretanto,
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

com o novo modelo constitucional, inexistindo a necessidade de receita vinculada, na
medida em que a Previdência passou a amparar de forma indiscriminada, deixa de
subsistir a obrigação de que somente uma determinada categoria social passe a
contribuir e conseqüentemente arcar com uma responsabilidade, que em verdade,
compete a toda a sociedade.
No que se refere aos produtores rurais pessoa física empregadores, bem como pessoas
jurídicas, como é o caso dos autos, mais latente demonstra-se a incorreção da cobrança
perpetrada.
Isto porque contribuição social corresponde a gênero a que pertence a contribuição
previdenciária, constituindo-se em tributo vinculado "a uma atuação estatal
indiretamente referida ao obrigado", (cf. Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência
Tributária, p. 130).
Neste sentido, a instituição, alteração ou extinção de imposição tributária de tal espécie
deve ter sua validade aferida em relação aos fins estabelecidos pela Constituição e que
motivaram sua criação.
(...)
Neste contexto, a cobrança de contribuições adicionais incidentes sobre a receita bruta,
a serem suportadas exclusivamente por empregadores e pessoas jurídicas dedicadas à
produção rural, para financiamento da seguridade social e para complementação das
prestações por acidente de trabalho, sem embargo das demais contribuições devidas por
todas as empresas e que possuem a mesma destinação (art. 22, incisos I e II, da Lei n°
8.212/91), constitui afronta ao Princípio da Isonomia.
Cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem manifestado
claramente o entendimento, segundo o qual a Lei n° 8.213/91 (art. 138), foi o elemento
crucial na identificação da extinção das contribuições sociais incidentes sobre
comercialização agrícola, segue ementa neste sentido:
(...)
A análise efetuada demonstra que a extinção da contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural ocorreu, acaso não se entenda através da Lei n°
7.787/89, por certo se deu através da Lei n°8.213/91.
A Lei n° 8.212/91, alterada em diversas ocasiões, acabou por instaurar conflito de
normas, pois a Lei n° 8.213 deixa clara a inexistência de subsídio a amparar eventual
contribuição social incidente sobre produção rural até os dias atuais.
O que exsurge de todos os aspectos levantados é que as contribuições sobre
comercialização da produção rural exigidas dos produtores rurais pessoa física
empregador e jurídica não possui sintonia com o texto constitucional de 1988, tendo
sido sempre uma contribuição "às avessas", e que se analisada a fundo, já foi expurgada
pelo próprio legislador infraconstitucional, permanecendo sua exigência tão somente em
virtude da insistência do INSS e equívoco legislativo, o que comumente ocorre em no
País.
12. Inconstitucionalidade da Lei n° 8.212/91.
A inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n° 8.212/91, com alterações verificadas
através das Leis ns. 8.540/92, 8.861/94, 8.870/94, Medida Provisória 1.523/96, Lei
9.528/97 e 10.256/2001, apresenta-se inegável, diante da impropriedade do meio
jurídico utilizado, consoante depreende-se da leitura dos artigos 146 e 154 combinados
com o art. 195, § 4° da Constituição Federal de 1988, que determinam:
(...)
Evidencia-se, portanto, que a instituição da exação em comento deveria ocorrer
mediante Lei Complementar, e não pelo meio jurídico impróprio pelo qual foi instituída
lei ordinária.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento memorável, já decidiu que para a
criação de nova contribuição social faz-se imperativa a utilização de lei complementar;
e não simplesmente de lei ordinária. Leia-se, a propósito a fundamentação do voto do
eminente Sr. Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do Recurso extraordinário
n° 166.772-9, do Rio Grande do Sul, em que se discutiu a distinção entre autónomos e
empregadores, entre avulsos e empregadores, e ainda, sobre remuneração e folha de
salários:
(...)
Ora, a Lei n° 8.212, de 24.07.1991 é simples lei ordinária, logo não poderia - como não
pode - criar contribuição social nova, por lhe faltar requisito essencial, expresso na
Constituição Federal. (Cf. Constituição Federal de 1988, art. 146, 195, § 4 c/ c art. 154,
I). Ressalta-se que para a Lei 8.870/94, também valem as mesmas razões que fulminam
de inconstitucionalidade a Lei de custeio ora guerreada.
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou (RE n° 150.755-1-PE), no
sentido de que a Carta de 1988, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria,
criou mais duas espécies tributárias, o empréstimo compulsório e as contribuições
sociais, inclusive as relativas a Seguridade Social, sendo claro portanto em que a
natureza jurídica das contribuições sociais segundo a Suprema Corte são tributárias e
portanto sujeitas acondicionarem-se a obediência do fulcrado no art. 154, I da CF.
(...)
13. Da afronta aos princípios constitucionais vigentes.
A criação de nova contribuição social, realizada mediante Lei Ordinária, entra em
conflito com alguns preceitos já sedimentados no Sistema Constitucional Tributário,
ferindo claramente os princípios da Legalidade Absoluta, da Segurança Jurídica e
da Isonomia.
(...)
14. Da base de cálculo inédita.
A Lei Ordinária n° 8.212/91, no art. 25, faz incidir o percentual da contribuição ao
PRÓ-RURAL sobre a receita bruta advinda da comercialização do produto rural.
(...)
Desta forma, observa-se que foi criada urna nova base de cálculo, que não guarda
qualquer relação com o disposto no artigo supra citado, que determina que o percentual
deverá incidir sobre folha de salários, faturamento e lucro, não abrangendo receita bruta
sobre as vendas, revelando-se, desta forma, nitidamente inconstitucional, eis que as leis
infraconstitucionaís, seja a lei complementar, seja a lei ordinária, devem obedecer aos
preceitos constitucionais mencionados anteriormente.
Cumpre esclarecer que fazendo incidir a alíquota do PRÓ-RURAL sobre "receita bruta
da comercialização dos produtos", a base de cálculo é modificada, vulnerando,
ostensivamente, a Constituição a qual tem por parâmetros a "folha de salários", o
"faturamento" e o "lucro". Ora, receita bruta sobre venda não configura nem salários,
nem faturamento e nem lucro.
(...)
Da leitura dos dispositivos constitucionais que regulam a matéria, identifica-se
claramente que não podem ser exigidas contribuições sociais sobre o resultado da
comercialização da produção, a não ser que o produtor se encontre debaixo de regime
de economia familiar, sem auxílio de terceiros, o que não é o caso dos autos.
15. No tocante à matéria em discussão, vale citar decisões proferidas pelos Tribunais
Regionais, que entendem pela inconstitucionalidade da cobrança das contribuições
sobre comercialização da produção rural:
(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

16. Além disso, e em complemento, não se pode esquecer que, no caso presente, os
tribunais vêm entendendo que o FUNRURAL tem o mesmo fato gerador (faturamento =
receita bruta) de outros tributos, especialmente com a COFINS, o que resulta em bi-
tributação.
(...)
17. Por fim, não só por aspectos jurídicos, mas também por aspectos fáticos a exigência
contida no auto de infração é indevida.
Mesmo que se tivesse a legislação invocada no auto de infração como válida — é não o
é, como se viu alhures — ainda assim o crédito tributário constituído é indevido.
Como sabido, para que o produtor rural pessoa jurídica (não agroindústria, como é o
caso presente) contribua de forma substitutiva, deve ter como fim apenas a produção
rural. Se este desenvolve qualquer outra atividade paralela à rural, em especial a
comercial, deve contribuir com base na folha de empregados e avulso.
Ou seja, é conditio sino qua non para o enquadramento da pessoa jurídica produtora
rural no regime das contribuições substitutivas ao INSS que este realize exclusivamente
a atividade rural.
O Fisco, ao constitui o crédito, venha concessa,equivocou-se ao afirmar que a Sementes
e Cabanha Butiá Ltda "Tem como objeto social, definido na cláusula terceira de seu
contrato social a exploração de produção agropecuária em geral, fato que foi objeto de
confirmação pela fiscalização, onde sua receita operacional advém exclusivamente da
atividade rural' (grifou-se).
Acaso tivesse o Fisco ao menos consultado a pagina de empresa na internet
(http://lojavirtual.cabanhabutia.com.br/) verificaria que a mesma realiza também atos de
comércio e, portanto, está sujeita ao chamado regime geral de previdência, qual seja, de
recolhimento da contribuição previdenciária de 20% sobre a remuneração paga a
empregados e avulsos.
18. Aliás, compulsando-se a ação fiscal, verifica-se que o Fisco identificou que a
contribuinte ora impugnante vem sistematicamente recolhendo a contribuição
previdenciária na forma geral: "Ao verificarmos os sistemas de conta corrente das
contribuições previdenciárias efetivamente recolhidas pelo contribuinte identificamos
somente o recolhimento através da Guia de Previdência Social — GPS no código 2100,
as contribuições do art. 20 da Lei 8.212/91 (contribuição dos segurados retirada), do
art. 21 da Lei 8.820/91, c/c o art. 4° da Lei 10.66612003 (contribuição retida do
contribuinte individual) e do art. 22, inc. III da Lei 8.212/91 (incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais). Todos os recolhimentos referem-se aos
fatos geradores informados na GDIF) da competência."
Impossível não ver, pois, urna flagrante incongruência no auto de infração. Num
primeiro momento, este afirma que o contribuinte deve recolher o INSS na forma
substitutiva. Logo a seguir, informa que o contribuinte vinha recolhendo as
contribuições previdenciárias na forma geral (em oposição à substitutiva). E, ao
quantificar o crédito tributário através do lançamento, embora cite o art. 142 do CNT,
que impõe o dever de quantificar a exação, deixou de abater do crédito constituído os
valores recolhidos.
Ora, o lançamento realizado pelo contribuinte deve, por expressa dicção do art. 149 do
CTN, ser "revisto de ofício pela autoridade administrativa (...)", mormente quanto deva
ser apurado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior
(inciso VIII do mesmo artigo).
Então, era obrigação legal do Fisco, ao constituir o credito objeto do auto de infração
ora impugnado, rever de ofício os lançamentos feitos pelo contribuinte a título de INSS
na forma geral, computando-os e abatendo seus valores dos valores exigidos. Não o
tendo feito, incide o lançamento, na modesta visão do contribuinte impugnante, em
excesso de exação.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

19. Como sabido, a multa pecuniária isolada, estabelecida nos arts. 92 e 102 da Lei
8.212/91, por descumprimento de obrigação tributária acessória, definida na Lei
8.212/91, art. 32, inciso IV, § 5°, c/c o inc. II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Essa obrigação acessória, nada mais é do que a declaração em GFIP de fatos geradores
de contribuição previdenciária. Assim, se não houver contribuição previdenciária
devida, por óbvio, não há a obrigação de declarar o ato jurídico inocorrente ou, melhor
dizendo a hipótese de incidência tributária ilegal e inconstitucional não dão azo a
exigência de multa formal.
E, no caso dos autos, conforme já se demonstrou na impugnação feita ao Auto de
Infração n° 37.253.142-3, não ocorrem os pressupostos fático e legais e constitucionais,
carecendo, portanto, de validade jurídica a exigência tributária.
Assim, uma vez que resta plenamente demonstrado que não é devida pelo
contribuinte a contribuição previdenciária, não há que se falar em infração formal
à legislação previdenciária, vez que não havendo principal, não pode haver o
acessório, como expressamente prevê o art. 139 do CTN ao dispor que "O crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta."
Como se vê, impõe-se como medida imperiosa o julgamento conjunto dos autos de
infração lavrados contra o contribuinte, posto que estão intimamente relacionadas as
hipóteses de incidência tanto do tributo quanto das penas pecuniárias aplicadas.
Compulsando-se o Auto de Infração n° 37.253.142-3, onde o Fisco apurou a vultosa
exigência tributária de INSS (contribuições substitutivas do produtor rural pessoa
jurídica), verifica-se que no mesmo está sendo imputado ao contribuinte, além dos
juros, multas de 75% (art. 35 da Lei 8.212/91 e art. 44 da Lei 9.430/96) e 24% (alínea
"c", inc. II do art. 35 da Lei 8.212/91) do valor do imposto.
Já no Auto de Infração n° 37.253.144-0, o Fisco imputa ao contribuinte, além daquelas
pesadas multas, mulas de 100% da contribuição tida como omitida, conforme o número
de segurados.
Referidas exigências, quando verificadas em conjunto, importam em flagrante
desproporcionalidade estrita, acarretando confisco, o que é vedado pelo ordenamento
legal (CF/88, art. 151, IV). Nesse sentido:
(...)
Portanto, uma vez que o contribuinte já está sendo penalizado com pesadas multas — de
75% do valor do imposto na forma do art. 35 da Lei 8.212/91 e art. 44 da Lei 9.430/96 e
de 24% do valor do imposto na forma da alínea "c", inc. II do art. 35 da Lei 8.212/91—
no Auto de Infração n° 37.253.142-3, a multa exigida no Auto de Infração 37.253.144-
0, de 100% da contribuição tida como omitida, conforme o número de segurados revela-
se desproporcional e desarrazoada, devendo ser afastada.
19.1. Outrossim, segundo descreve o Auto de Infração 37.253.144-0, o contribuinte
"ocorreu em infração à Lei Previdenciária, pois apresentou a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social —GFIP das competências 09/2004, 02/2005,
05/2005, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 03/2007, 05/2007, 07/2007, 09/2007, 1112007,
01/2008 a 05/2008 com omissão de fatos geradores apurados durante a ação fiscal'.
Por tal razão, impôs ao contribuinte multa pecuniária isolada, estabelecida nos arts. 92 e
102 da Lei 8.212/91, por descumprimento de obrigação tributária acessória, definida na
Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV, § 5°, c/c o inc. II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os dispositivos legais citados tinham a seguinte redação, verbis:
(...)
Ocorre, no entanto, que a MP n° 449/08, convertida posteriormente na Lei n° 11.941/09,
revogou alguns desses dispositivos e acrescentou outros. Neste sentido, verbis:
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

(...)
Quanto ao tema, o art. 106, II, "c", do CTN, determina a aplicação retroativa de lei mais
benigna em favor do contribuinte.
Observe-se o que reza o dispositivo em exame:
(...)
Como se vê, a retroatividade da lei menos gravosa no campo fiscal é aplicada em caráter
excepcionalíssimo, sendo obra do legislador que, à semelhança dos princípios do
Direito Penal, visou a beneficiar o contribuinte na hipótese de atos não definitivamente
julgados.
Logo, da simples exegese do dispositivo em questão chega-se à inarredável conclusão
de que, havendo lei reduzindo a multa, se impõe a aplicação retroativa da legislação que
beneficia o contribuinte.
No caso em comento, verifica-se que foi imposta multa equivalente a 100% da
contribuição devida e não declarada (4 últimas colunas da tabela apresentada na fl. 41).
A Lei n° 11.941/09, que é posterior aos fatos, estabelece novos parâmetros para o
cálculo da multa. Assim, deve a mesma ser aplicada ao caso dos autos, de modo a
recalcular a multa, na forma "de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)" (Lei n°
8.212/9, "Art. 32-A, inc. I).
20. Também não se sustenta, no sentir do contribuinte ora recorrente, a multa de 75%
aplicada (Auto de Infração 37.253.143-1). É que a MP n° 449/08, convertida
posteriormente na Lei n° 11.941/09, revogou alguns dispositivos da Lei 8.212/96 e
acrescentou outros.
No caso em comento, verifica-se que foi imposta multa equivalente a 75% sobre a
totalidade da diferença da tributação.
A Lei n° 11.941/09, que é posterior aos fatos, estabelece novos parâmetros para o
cálculo da multa. Assim, deve a mesma ser aplicada ao caso dos autos, de modo a
recalcular a multa, na forma "de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)" (Lei n°
8.212/9, "Art. 32-A, inc. I).
DIANTE DO EXPOSTO, requer a este Colendo Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais que conheça do presente Recurso Voluntário para o fim de julgá-lo totalmente
procedente, reformando o r. Acórdão 18-11.904 proferido nos autos do Processo n°
11030.0001798/2009-12, Autos de Infração n° 37.253.142-3, n° 37.253.144-0 e n°
37.253.144-0143-1, (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme já relatado anteriormente, nos recursos voluntários os argumentos do
contribuinte são os mesmos apresentados nas impugnações, insurgindo-se especificamente em
relação aos seguintes pontos:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12


apresenta breve histórico sobre a evolução da legislação previdenciária
rural sob a égide da Constituição Federal de 1967 até o ano de 1971, quando foi instituído o
PRORURAL, criado para incrementar o FUNRURAL;

discorre sobre a equiparação do trabalhador urbano e rural com a
Constituição de 1988, os princípios previdenciários inseridos na nova ordem constitucional e o
advento da Lei no 7.787 de 1989;

entende que há ilegalidade e inconstitucionalidade na incidência de
contribuição em relação ao produtor rural empregador e à pessoa jurídica e a extinção das
contribuições sobre a produção rural (Lei no 7.787 de 1989);

a edição da Lei no 8.212 de 1991, suas alterações posteriores e a
inconstitucionalidade do artigo 25;

a Lei no 8.213 de 1991 e a extinção definitiva do o PRORURAL;

afirma que além da receita operacional advinda da atividade rural, o
Recorrente realiza também atos de comércio, estando sujeita ao regime geral de previdência,
qual seja, de recolhimento da contribuição previdenciária de 20% sobre a remuneração paga a
empregados e avulsos;

o fisco deixou de abater do crédito constituído (recolhimento das
contribuições na forma substitutiva do produtor rural pessoa jurídica), os valores das
contribuições previdenciárias na forma geral recolhidas pelo contribuinte;

a multa pecuniária isolada (CFL 68) por ser acessória é indevida por não
terem ocorrido os pressupostos fáticos, legais e constitucionais demonstrados na impugnação da
obrigação principal (AI – DEBCAD 37.253.142-3);

as exigências das multas imputadas ao contribuinte nos autos de infração
DEBCAD 37.253.142-3 de 75% (artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 44 da Lei no 9.430 de
1996) e 24% ( alínea “c”, inciso II do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991) do valor do imposto e
de 100% da contribuição tida como omitida no DEBCAD no 37.253.144-0, quando verificadas
em conjunto importam em flagrante desproporcionalidade, acarretando confisco, o que é vedado
pelo ordenamento legal (CF/88, artigo 151, inciso IV) e

retroatividade benéfica da Lei no 11.941 de 2009.
Da Constitucionalidade das Contribuições Previdenciárias
Inicialmente o Recorrente apresenta um breve histórico acerca da evolução da
legislação previdenciária rural, para concluir acerca a inconstitucionalidade da sub-rogação das
contribuições previdenciárias.
A contribuição devida à Seguridade Social, encontra fundamento de validade
na disposição contida no artigo 25 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256 de 9 de julho de 2001, editada já na vigência da Emenda
Constitucional no 20 de 1998 e, portanto, em consonância com as disposições constitucionais,
cuja redação vigente à época dos fatos, encontra-se abaixo inserida:
Art.
25.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do
art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

II -
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção
para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A sub-rogação está respaldada no artigo 30, IV, da referida Lei no 8.212 de 1991,
com redação dada pela Lei no 9.528 de 1997:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 363.852 limita-se a declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540 de 1992, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no
8.212 de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528 de 1997. E ainda ressaltou a
possibilidade de legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional
no 20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256 de 2001, não abrangida
pela declaração de inconstitucionalidade.
O STF decidiu pela legitimidade da exação impelida ao empregador rural pessoa
física em decisão tomada no julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS, com
repercussão geral reconhecida, entendendo ser constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256 de 2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, conforme a
ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-
se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela
determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal
do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Cumpre observar, ainda, que no âmbito deste Conselho Administrativo tal matéria
é objeto da Súmula CARF no 150, a seguir reproduzida e, portanto, de observância obrigatória
por parte dos seus membros, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela
Lei no 8.315 de 19911, sendo oportuna a reprodução dos seguintes artigos:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo
locais. (Incluído pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide)
§ 1o. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas aos
usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a
serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do
Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído
pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide) (Renumerado do parágrafo único pela Lei no
13.840, de 2019)
§ 2o Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas aos
usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. (Incluído pela Lei no 13.840,
de 2019)
(...)
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois
e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:
a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) extrativistas vegetais e animais;
d) cooperativistas rurais;
e) sindicais patronais rurais;
II - doações e legados;
III - subvenções da União, Estados e Municípios;
IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos, regulamentos e regimentos
oriundos desta lei;
V - rendas oriundas de prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens;
VI - receitas operacionais;

1 Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) nos termos do art. 62 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

VII - contribuição prevista no art. 1° do Decreto-Lei n° 1.989, de 28 de dezembro de
1982, combinado com o art. 5° do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra);
VIII - rendas eventuais.
§ 1° A incidência da contribuição a que se refere o inciso I deste artigo não será
cumulativa com as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
prevalecendo em favor daquele ao qual os seus empregados são beneficiários diretos.
§ 2° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, que exerçam concomitantemente outras
atividades não relacionadas no inciso I deste artigo, permanecerão contribuindo para as
outras entidades de formação profissional nas atividades que lhes correspondam
especificamente.
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional
nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação,
deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.
§ 4° A contribuição definida na alínea a do inciso I deste artigo incidirá sobre o
montante da remuneração paga aos empregados da agroindústria que atuem
exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal.
(...)
Da leitura dos dispositivos acima, convém ressaltar os seguintes pontos: (i) a
natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a
categoria dos trabalhadores rurais; (ii) sua fonte de renda, dentre outras, é a contribuição mensal
e compulsória de 2,5% sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que se dedique à produção rural; (iii)
a arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e (iv) a
contribuição incidirá sobre o montante da remuneração paga aos empregados da agroindústria
que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal.
Por sua vez, o FUNRURAL tem sua base normativa própria, conforme se observa
da transcrição do seguinte excerto do acórdão no 2301-003.949 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 18 de março de 2014, de relatoria do conselheiro Wilson Antonio de Souza
Correa, tendo sido designado como Relator ad hoc na data da formalização do acórdão o
conselheiro Marcelo Oliveira:
(...) num retrocesso histórico da legislação que criou a contribuição ao INCRA,
começamos com o Decreto-lei n° 582/1969, onde este tratou de agilizar a implantada
Reforma Agrária, e nele estabeleceu-se as contribuições criadas pela Lei n.° 2.613/1955,
com as modificações introduzidas pela Lei n° 4.863/1965, passaram a ser devidas ao
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária IBRA, ao INDA e ao FUNRURAL.
Veio o Decreto-lei n° 1.110/1970, que criou o INCRA, onde este herdou todos os
direitos, competências, atribuições e responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo
Executivo de Reforma Agrária GERA, conforme disposto em seu art. 2°.
Ato contínuo, as contribuições criadas pela Lei n° 2.613/1955 foram consolidadas pelo
Decreto-lei n° 1.146/1970. E a Lei Complementar n° 11/1971, ao instituir contribuição
para o custeio do Programa de Assistência do Trabalhador Rural PRORURAL,
estabeleceu, no seu art. 15, inciso II:
"Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, provirão das seguintes fontes:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

II – da contribuição de que trata o artigo 3o do Decreto Lei n° 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6 96 (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4 96 (sic) (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL."
Desta forma, como se vê, não houve alteração da base de cálculo das contribuições
devidas pelas empresas em geral ao INCRA e ao FUNRURAL. Apenas elevou a
alíquota para o FUNRURAL, que passou de 0,2% (dois décimos por cento) para 2,4%
(dois inteiros e quatro décimos por cento), continuando os 0,2% (dois décimos por
cento) devidos ao INCRA.
Os artigos 6°, caput, e 7° da Lei n° 2.613/1955, e respectivas alterações, Mantiveram-se
da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais contribuições.
(...)
Deste modo, como bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 715 do processo no
11030.001798/2009-12; fl. 677 do processo no 11030.001799/2009-67 e fl. 663 do processo no
11030.001800/2009-53):
(...)
A exigência fiscal não se confunde com a contribuição que existia a cargo do
FUNRURAL ( PRORURAL), na medida que os fundamentos legais são outros. O art.
25 da Lei n0 8.870/94 está vigente no ordenamento jurídico.
(...)
Em relação à alegação de que a cobrança das contribuições previdenciárias e para
terceiros exigidas nos moldes dos incisos I e II, caput, e § 1o do artigo 25 da Lei no 8.870 de
1994, ou seja, incidente sobre a receita bruta, viola o princípio constitucional da isonomia
tributária e a inconstitucionalidade da Lei no 10.256 de 2001 ao ressurgir com a contribuição
social em desacordo com as normas constitucionais, cumpre consignar não ser competência deste
órgão julgador administrativo o reconhecimento da inconstitucionalidade de qualquer norma,
conforme disposição contida na Súmula CARF no 22 e no caput do artigo 26-A do Decreto no
70.235 de 19723.
Da Alegação de Falta de Observação dos Recolhimentos Efetuados pelo Recorrente.
O Recorrente alega que o fisco deixou de abater do crédito constituído
(recolhimento das contribuições na forma substitutiva do produtor rural pessoa jurídica), os
valores das contribuições previdenciárias na forma geral recolhidas pelo contribuinte. Alegou
ainda que, além da receita operacional advinda da atividade rural, realiza também atos de
comércio, estando sujeito ao regime geral de previdência, qual seja, de recolhimento da
contribuição previdenciária de 20% sobre a remuneração paga a empregados e avulsos.
Tocantemente ao tema versado, pertinente a reprodução do seguinte excerto do
Relatório Fiscal (fl. 41 do processo 11030.001798/2009-12)
(...)
8.7 — Não foi verificado o exercício de atividade não vinculada com a produção rural
pelo contribuinte fiscalizado, situação que remete obrigatoriamente para o regime de
contribuições substitutivas de que trata a Lei n° 8.870/94.

2 Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

8.8 — Isso posto, após identificarmos as atividades rurais registradas mensalmente na
escrituração contábil e confrontarmos com as informações prestadas pelo contribuinte à
Previdência Social, através da entrega mensal da GFIP, constatamos que a receita
proveniente da atividade rural foi sistematicamente omitida da GFIP, deixando de ser
informada no campo Comercialização da Produção PJ nas competências 01/2004 a
12/2008.
8.9 — Como podemos constatar nas cópias colhidas por amostragem das GFIP, o
contribuinte informa corretamente no campo FPAS o código 604, por ser produtor rural
pessoa jurídica que exerce exclusivamente atividades rurais. Ao informar o código 604,
o sistema SEFIP deixa de calcular as contribuições previdenciárias do inc. I e II do art.
22 da Lei n° 8.212/91, pois o mesmo está sob o regime das contribuições substitutivas
do art. 25 da Lei n° 8.870/94.
8.10 — Assim, as receitas mensais provenientes da atividade rural devem,
obrigatoriamente, constar no campo da GFIP destinado para sua informação, sendo
objeto de declaração à Previdência Social do fato gerador da contribuição destinada ao
seu financiamento.
8.11 — Ao verificarmos o sistema de conta corrente das contribuições previdenciárias
efetivamente recolhidas pelo contribuinte identificamos somente o recolhimento através
da Guia de Previdência Social — GPS no código 2100, as contribuições do art. 20 da
Lei 8.212/91 (contribuição dos segurados retida), do art. 21 da Lei 8.212/91, c/c o art.
40 da Lei 10.666/2003 (contribuição retida do contribuinte individual) e do art. 22, inc
III da Lei 8.212/91 (incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais).
Todos os recolhimentos referem-se aos fatos geradores informados na GFIP da
competência.
8.12 — No sistema conta corrente não foram identificados recolhimentos realizados
pelo contribuinte através GPS com código 2607 — Comercialização da Produção, que
identifica a contribuição sobre a receita proveniente da comercialização da sua produção
rural própria.
(...)
Conforme se evidencia nos autos, os valores cobrados nas presentes autuações
referem-se a fatos geradores omitidos em GFIP para os quais não houve recolhimentos efetuados
pelo sujeito passivo. Constatou-se que o contribuinte declarou corretamente as GFIP com
enquadramento no FPAS 604, porém não declarando a Comercialização da Produção – PJ e a
Comercialização da Produção PF.
No código 604, são recolhidas as contribuições descontadas dos segurados, assim
como as contribuições destinadas às outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração
de empregados e trabalhadores avulsos informadas na folha de pagamentos. A contribuição
substituída atine apenas a contribuição patronal, SENAR e GILRAT, as quais são calculadas
sobre o valor da comercialização da produção rural.
Em síntese, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
incide a contribuição da empresa rural substitutiva (Previdência Social Patronal, GILRAT e
SENAR), instituída pela Lei no 10.256 de 2001, e, sobre as folhas de salários incidem a
contribuição descontada de segurados e aquelas destinadas as demais entidades e fundos (Salário
Educação e INCRA).
Vale acentuar que sobre a questão, a decisão de primeira instância assim se
manifestou (fls. 714/715 do processo 11030.001798/2009-12, fls. 676/677 do processo no
11030.001799/2009-67 e fls. 662/663 do processo no 11030.001800/2009-53):
(...)
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

Assim sendo, a Lei no 8.870/94 instituiu a contribuição do produtor rural pessoa jurídica
com base na receita proveniente da comercialização da produção rural, em substituição
à contribuição prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212/91 (folha de salários -
empregados). Portanto, não são substituídas, na forma da lei, as contribuições patronais
decorrentes de retribuições pagas, devidas ou creditadas a pessoas físicas sem vínculo
empregatício (contribuintes individuais, incluindo-se aí os pagamentos efetuados a
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho), previstas no inciso III e IV do
referido artigo. As contribuições dos segurados (art. 20 e 21 da Lei no 8.212/91)
obviamente também não estão ao alcance da substituição, afigurando a empresa como
sujeito passivo na condição de responsável tributário, obrigada a efetuar o recolhimento
das importâncias deles arrecadadas, mediante desconto da respectiva remuneração.
Essas contribuições, fora do alcance da substituição, é que foram recolhidas, de forma a
demonstrar, diferentemente do que afirma a autuada, o cumprimento das obrigações
decorrentes da folha de pagamento na condição de produtor rural pessoa jurídica.
Faltam os recolhimentos do art. 25 da Lei no 8.870/94. Como empresa em geral seriam
exigidas as contribuições do art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91.
Na ação fiscal não se constatou que a pessoa jurídica além da atividade rural explora
também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, o que implicaria a contribuição das empresas em geral. A empresa não faz
prova dessa alegação, de forma que não se pode aceitar que a simples negativa geral do
sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário possa
debilitar o procedimento fiscal feito com observância das normas administrativas e com
perfeita identificação dos elementos que serviram de base para o enquadramento da
empresa.
(...)
Deste modo, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus probatório quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o
disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)4, não prosperam as
alegações de defesa. E, assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido, neste ponto.
Da Alegação do Caráter Confiscatório das Multas Aplicadas
O Recorrente argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal, já que ela seria abusiva e desproporcional. Neste ponto,
pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à legislação descrita nos
fundamentos legais do débito (FLD).
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao poder
judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do poder executivo, exacerbando a competência
originária dessa corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Administração. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos membros de
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inclusive o próprio Conselho uniformizou a jurisprudência administrativa
sobre a matéria por meio do enunciado da “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, IV, da Constituição Federal de
1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Em suma, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
inadimplemento, pelo não recolhimento da contribuição devida na época própria e pela omissão
informações em GFIP na época própria.
Da Retroatividade Benigna da Multa - Lei no 11.941 de 2009
No caso em apreço não há dúvida de que o artigo 106, inciso II, alínea “c” do
CTN é plenamente aplicável. Tanto o é que a própria autoridade lançadora fez a comparação das
penalidades aplicadas, conforme se observa nos relatórios fiscais (fls. 43/48 do processo
11030.001798/2009-12, fls. 40/41 do processo no 11030.001799/2009-67 e fls. 27/29 do
processo no 11030.001800/2009-53), chegando às seguintes conclusões:

DEBCAD no 37.253.142-3 - processo 11030.001798/2009-12 – fls. 43/48:
(...)
11 - APLICAÇÃO DA MULTA NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO
11.1 - Na legislação vigente até 03/12/2008, quando se constata a omissão de confissão
de contribuições previdenciárias na GFIP, por omissão de fatos geradores ou
contribuições devidas, os valores omitidos eram constituídos através do lançamento de
ofício, acrescidos de multa moratória de 24%, sem redução, em razão da contribuição
não estar declarada em GFIP, conforme art 35, II, "c" da Lei 8.212/91, redação dada
pela Lei n° 9.876/99.
11.2 — Também, fica sujeito ao lançamento de ofício de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação tributária acessória, através de aplicação de multa isolada
disposta no §5° do art. 32 da Lei 8212/91 c/c art. 284 II do RPS, que corresponde a
100% da contribuição omitida limitada aos valores do § 4° do art. 32 c/c inciso II do art.
284 do Decreto 3048/99, redação dada pelo Decreto 4.729 de 09/06/2003.
11.3 - Eram, portanto, duas autuações distintas pela conduta de não recolher e não
declarar a contribuição, uma multa pela constituição do valor do tributo omitido ou
reduzido (obrigação principal), acrescido de multa de mora; e outra pelo
descumprimento de obrigação tributária acessória, em razão da omissão de fatos
geradores da GFIP, que tem por objetivo de reduzir ou suprimir a contribuição
previdenciária devida através de sua não confissão.
11.4 - Em 04/12/2008, a Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941/2009,
incluiu o art. 35-A na Lei 8.212/91, no qual uniformizou a aplicação de multas no caso
de lançamento de ofício de todas as contribuições sociais.
11.5 - Para todas as contribuições sociais previdenciárias constituídas através de
lançamento de ofício aplicar-se-á, a partir de 04/12/2008, as multas do art. 44 da Lei
9430/96.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

11.6 - O art. 44 da Lei n° 9.430/96, estabelece um percentual de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença da contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
11.7 - Portanto, a conduta de omissão e não recolhimento da contribuição originada pela
omissão em GFIP, que era penalizada pela legislação anterior com duas multas (de mora
(24%) e isolada (100%)) passou a ser penalizada, a partir dos fatos geradores de
04/12/2008, pelas multas dispostas no art. 44 da Lei 9.430/96.
11.8 - Na verificação da norma mais benéfica a ser aplicada, disposta na alínea "c",
inciso II, do art 106, do CTN, na qual a lei nova retroagirá apenas para beneficiar o
infrator, a fiscalização comparou a aplicação das multas vigentes na legislação da época
dos fatos geradores, competência por competência, com a nova disposição legal de
imposição de multas, quando decorrentes de lançamento de ofício, sendo demonstradas
na tabela a seguir confeccionada.
11.9 - O valor da contribuição omitida calculado corresponde ao montante total de
contribuição previdenciária omitida na GFIP apurado no curso da ação fiscal, o qual
será considerado para fins de comparação total das multas por competência. Não estão
incluídas as contribuições para outras entidades e fundos.
(...)
11.10 - A multa disposta no art. 35, inciso II, "c" da Lei 8.212/91, (coluna B)
corresponde a 24% (vinte e quatro por cento) sobre o montante da contribuição lançada
de ofício, sem benefício da redução por não ter sido declarada em GFIP, nos termos do
§ 4o do mesmo artigo, parágrafo inserido pela Lei n° 9.876/99.
11.11 - A multa prevista na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, §5°, acrescentado pela
Lei n 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II e art. 373 (coluna C) e corresponde a
100% (cem por cento) da contribuição previdenciária omitida em GFIP, portanto não
declarada, que foi reduzida pela informação do campo FPAS 639 na GFIP,
caracterizando a omissão de fatos geradores.
11.12 - O limite máximo da multa por competência é dado pelo número de segurados
que prestam serviço à empresa, conforme o quadro constante no § 40 do art. 32 da Lei
8.212/1991, acrescentado pela MP n. 1596-14, de 10/11/1997, convertida na Lei n.
9.528, de 10/12/1997, a seguir colacionado:

11.13 - O valor mínimo referido na tabela anterior é estabelecido pelo inciso V do art.
7° da Portaria Interministerial n° 48, de 12/02/2009, publicada no DOU, de 13/02/2009,
seção 1, pág. 52 e 53, e corresponde a R$1.329,18 (um mil trezentos e vinte e nove reais
e dezoito centavos) que atualiza o valor da multa mínima nos termos do disposto no art
102 da Lei 8.212/91.
11.14 - Conforme o número de segurados que prestaram serviços à empresa, a multa
fica sujeita, em cada competência, ao limite (coluna D) da multa máxima aplicável, que
corresponde ao índice multiplicador x o valor mínimo de R$ 1.329,18.
11.15 - Conforme se constata na tabela confeccionada, a penalidade do art. 44 da Lei
9.430/96, nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/91, artigo inserido pela MP 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, para os casos em que haja lançamento de ofício de
crédito tributário de tributo ou contribuição, na comparação conjunta das multas
vigentes à época dos fatos geradores dispostas no art. 32, § 5o da Lei 8.212/91, limitada
os valores dispostos na tabela do § 4°, c/c o inc. II do art. 284 do Decreto n° 3.048/1999,
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003, e no art. 35, inc II, "c", também da Lei n°
8.212/91, se demonstrou mais benéfica ao sujeito passivo nos termos da alínea "c",
inciso II, do art. 106 do Código Tributário Nacional, nas competências 01/2004 a
08/2004, 10/2004 a 01/2005, 03/2005 e 04/2005, 06/2005 a 02/2006, 06/2006 a
02/2007, 04/2007, 06/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007, 06/2008 a 09/2008 e 11/2008,
retroagindo a aplicação da multa nova (75%) ao crédito previdenciário lançado,
originário dos fatos geradores ocorridos na vigência da norma anterior (24% + 100%
limitada ao teto).
11.16 — Nas demais competências mantêm-se a aplicação da penalidade conjunta:
multa do art. 35, inc II, "c" da Lei n° 8.212/91 (24%) e a multa do art. 32, § 5o da Lei
8.212/91, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, já que a multa nova, se
aplicada, agravaria a autuação, o que é vedado.
11.17 — O crédito tributário da competência 12/2008, lançado de ofício, está sujeito à
aplicação da multa nova, disposta no art. 35 A da Lei n° 8.212/91, e não está submetido
ao principio da retroatividade mais benéfica, pelo fato gerador ocorrer já na vigência da
MP 449/2008.
11.18 - Os valores das multas do art. 35-A da Lei 8.212/91 (multa de 75%), e do art. 35,
inc II, "e" da Lei n° 8.212/91 (24%), acompanham o respectivo lançamento no presente
auto de infração.
11.19 — A exceção é a multa do art. 32, § 5o da Lei 8.212/91, multa isolada aplicada
nas competências onde a comparação com multa nova não resultou em benefício ao
contribuinte, que fica constituída no Auto de Infração n° 37.253.144-0, processo que
ficará apenso ao presente processo.

DEBCAD no 37.253.143-1- processo no 11030.001799/2009-67 (fls.
40/41):
(...)
10 - APLICAÇÃO DA MULTA NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO
10.1 - Na legislação vigente até 03/12/2008, quando se constata a falta de recolhimento
de contribuição destinada a outras entidades e fundos (terceiros), por omissão da base de
cálculo em GFIP, a contribuição não confessada, constituída através do lançamento de
ofício é acrescida de juros e multa moratória de 24%, sem redução, em razão da
contribuição não estar declarada em Guia de FGTS e Informação à Previdência Social
— GFIP, conforme art. 35, II, "c" da Lei 8.212/91.
10.2 — A penalidade do art. 44 da Lei 9.430/96, nos termos do art. 32-A da Lei
8.212/91, artigo inserido pela MP 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009 para os
casos em que haja lançamento de ofício de crédito tributário de tributo ou contribuição
nas competências 01/2004 a 11/200 não se demonstra mais benéfica ao sujeito passivo
nos termos da alínea "c", inciso II, do art. 106 do Código Tributário Nacional, cuja
retroação é para beneficiá-lo, mantendo-se, portanto, a aplicação da penalidade
estabelecida pela legislação da época dos fatos geradores.
10.3 - A multa disposta no art. 35, inciso II, "c" da Lei 8.212/91, corresponde a 24%
(vinte e quatro por cento) sobre o montante do crédito tributário lançado de ofício, sem
benefício da redução por não ter sido declarada em GFIP, nos termos do § 4o do mesmo
artigo, parágrafo inserido pela Lei n° 9.876/99, sendo que o lançamento de seu
montante acompanha o montante da contribuição lançada no presente auto de infração,
conjuntamente com os juros moratórios devidos.
10.4 - Em 04/12/2008, a Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941/2009,
incluiu o art. 35-A na Lei 8.212/91, no qual uniformizou a aplicação de multas no caso
de lançamento de ofício de todas as contribuições sociais, inclusive as contribuições
para outras entidades.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

10.5 - Para todas as contribuições constituídas através de lançamento de ofício aplicar-
se-á ao crédito tributário constituído em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
04/12/2008, as multas do art. 44 da Lei 9430/96.
10.6 - O art. 44 da Lei n° 9.430/96, estabelece um percentual de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença da contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
10.7 — O crédito tributário da competência 12/2008, lançado de ofício, está sujeito à
aplicação da multa disposta no art. 35 A da Lei n° 8.212/91, e não está submetido ao
principio da retroatividade mais benéfica, em razão do fato gerador ter ocorrido já na
vigência da nova Lei.
(...)

DEBCAD no 37.253.144-0 - processo no 11030.001800/2009-53 (fls.
27/29):
(...)
2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA APLICADA
2.1 - Na legislação vigente até 03/12/2008, quando se constata a omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária na GFIP, o sujeito passivo está sujeito ao
lançamento de ofício de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação
tributária acessória, através de aplicação de multa isolada do §5o do art. 32 da Lei
8212/91 c/c art. 284 II do RPS, que corresponde a 100% da contribuição previdenciária
omitida, limitada aos valores do § 4o do art. 32 c/c inciso II do art. 284 do Decreto
3048/99, redação dada pelo Decreto 4.729 de 09/06/2003).
2.2 - A multa aplicada é a prevista na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, §5o,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II e art. 373, no valor
total de R$ 22.596,06 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e seis
centavos), conforme tabela a seguir:

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

2.3 - A multa prevista na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, §5o, acrescentado pela Lei n
9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II e art. 373 e corresponde a 100% (cem por cento)
do valor devido, relativa a contribuição previdenciária omitida em GFIP incidente sobre
os fatos geradores omitidos.
2.4 - O limite máximo da multa por competência é dado pelo número de segurados que
prestam
serviço à empresa, conforme o quadro constante no § 4o do art. 32 da Lei 8.212/1991,
acrescentado pela MP n. 1596-14, de 10/11/1997, convertida na Lei n. 9.528, de
10/12/1997, a seguir colacionado:

2.5 - O valor mínimo referido na tabela anterior é estabelecido pelo inciso V do art. 7o
da Portaria Interministerial n° 48, de 12/02/2009, publicada no DOU, de 13/02/2009,
seção 1, pág. 52 e 53, e corresponde a R$1.329,18 (um mil trezentos e vinte e nove reais
e dezoito centavos) que atualiza o valor da multa mínima nos termos do disposto no art.
102 da Lei 8.212/91.
2.6 - Conforme o número de segurados que prestaram serviços à empresa, a multa fica
sujeita, em cada competência, ao limite da multa máxima aplicável, calculado através
do multiplicador estabelecido na tabela x RS 1.329,18.
2.7 —Para os casos em que haja lançamento de ofício de crédito tributário de tributo ou
contribuição, na comparação conjunta das multas estabelecidas no art. 32, § 5o da Lei
8.212/91, limitada os valores dispostos na tabela do § 4o, c/c o inc. II do art. 284 do
Decreto n° 3.048/1999, redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003, e do art. 35, inc II,
"c", também da Lei n° 8.212/91, a penalidade do art 44 da Lei 9.430/96 não se
demonstrou mais benéfica ao sujeito passivo nas competências , nos termos da alínea
"c", inciso II, do art . 106 do Código Tributário Nacional , cuja retroação somente se
dará para beneficiá-lo, razão pela qual mantêm-se as penalidades estabelecidas pela
legislação da época dos fatos geradores apurados, objeto da lavratura do presente auto
de infração de penalidade isolada.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001798/2009-12

2.8 — A multa de mora do art. 35, inc II, "c" da Lei n° 8.212/91 está constituída
conjuntamente com o auto de infração do lançamento de ofício da contribuição
previdenciária omitida.
Como restou sobejamente demonstrado, não há como ser acatado o pedido do
contribuinte para o recálculo da multa na forma prevista no artigo 32-A, inciso II da Lei no 8.212
de 1991.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido, devendo
ser mantidas as autuações formalizadas nos autos de infração - DEBCAD no 37.253.142-3
(processo no 11030.001798/2009-12), 37.253.143-1 (processo no 11030.001799/2009-67) e
37.253.144-0 (processo no 11030.001800/2009-53).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital